Tribunal: TRF3
Processo: 0004042-31.2012.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
268/549)

0004042-31.2012.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004042-31.2012.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ANTONIO CORREIA MENDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO CORREIA MENDES, OS MESMOS

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONVERTIDA EM ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350/STF. TEMA 1124/STJ. DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação determinado pela E. Vice-Presidência com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em razão de recurso especial interposto pelo INSS, visando verificar possível dissonância entre acórdão recorrido e entendimentos consolidados nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP – Tema 1124.

O INSS sustentou a extinção do feito por falta de interesse de agir ou, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria apenas a partir da citação.

Trata-se de ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com pedido de conversão em aposentadoria especial e efeitos financeiros a partir da DER (21/06/2006), considerando tempo de serviço especial. O acórdão recorrido manteve a condenação do INSS a revisão do benefício, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em:

(i) saber se, à luz do Tema 1124/STJ e do Tema 350/STF, há interesse de agir da parte autora na ausência de requerimento administrativo apto ou em processos ajuizados antes de 03/09/2014;

(ii) determinar a data de início dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário, considerando a apresentação de provas na via administrativa ou exclusivamente em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para as demandas ajuizadas antes de 03/09/2014, a apresentação de contestação de mérito pelo INSS caracteriza interesse de agir, independentemente de prévio requerimento administrativo, nos termos do Tema 350/STF.

Nos autos, a ação foi ajuizada em 15/05/2012 e o INSS citado em 24/10/2012, caracterizando-se interesse de agir da parte autora.

Quanto aos efeitos financeiros, o acórdão recorrido fixou a DER em 21/06/2006 reconhecendo tempo especial do período de 01/06/1996 a 21/06/2006, amparado em provas que foram submetidas à prévia análise administrativa, em consonância com o Tema 1124/STJ.

O recálculo da renda mensal inicial observou o conjunto probatório apresentado na esfera administrativa, não havendo necessidade de alteração do termo inicial do benefício.

A solução adotada pelo acórdão recorrido não se mostra dissociada das teses firmadas pelo STJ e pelo STF, afastando a necessidade de modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Mantido o acórdão recorrido na íntegra. Devolvam-se os autos à E. Vice-Presidência.

Tese de julgamento:

“1. Para ações previdenciárias ajuizadas antes de 03/09/2014, a apresentação de contestação pelo INSS caracteriza interesse de agir, independentemente de prévio requerimento administrativo;

2. O interesse de agir exige que o segurado leve a juízo os mesmos fatos e provas apresentados no processo administrativo;

3. A fixação da data de início dos efeitos financeiros do benefício deve observar a data do requerimento administrativo apto ou a data em que os requisitos do benefício foram efetivamente cumpridos, considerando provas administrativas ou complementares apresentadas em juízo;

4. Em casos de reconhecimento de tempo especial baseado em prova administrativa existente, o termo inicial do benefício não se altera, permanecendo conforme definido na esfera administrativa.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 57; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 08/10/2025, DJEN 06/11/2025; STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03/09/2014, DJe 07/11/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004042-31.2012.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ANTONIO CORREIA MENDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO CORREIA MENDES, OS MESMOS

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pelo INSS e o julgamento final do leading case pela Corte Suprema.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recurso especial interposto pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP – Tema 1124.

Em suas razões recursais, o ente autárquico pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)”

De início, com relação ao interesse de agir, constato que o entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ não alcança a hipótese dos autos.

Explico.

A questão afetada para julgamento no âmbito do Tema 1124/STJ, após questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin para acrescentar a discussão acerca do interesse de agir, tem por escopo avançar sobre as balizas pretorianas já estabelecidas em sede de repercussão geral.

O C. Supremo Tribunal Federal, afinal, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03/09/2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)” g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Em outras palavras, a partir da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

A contrario sensu, nas hipóteses em que for dispensável o prévio requerimento administrativo, na linha definida pelo Pretório Excelso, torna-se inócua a discussão acerca da aptidão de eventual processo administrativo para viabilizar o conhecimento e análise da pretensão levada a juízo.

Pois bem.

A presente demanda foi ajuizada em 15.05.2012 com vistas à revisão e conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com efeitos financeiros desde a DER (21.06.2006), mediante o reconhecimento de atividade especial.

O INSS foi citado a integrar a relação processual em 24.10.2012(ID 328428330 fl. 135); antes, portanto, do marco temporal estabelecido na modulação de efeitos do Tema 350/STF. Isto é, nos processos em que tiver sido oferecida a contestação de mérito antes de 03.09.2014, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão, independentemente do prévio requerimento.

Nesse sentido, incabível a análise acerca da aptidão do processo administrativo previdenciário, nos termos delineados pelo voto-condutor proferido pelo e. Ministro Paulo Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ, por ser dispensável o prévio requerimento administrativo no caso vertente.

Lado outro, superada a questão relacionada ao interesse de agir, verifico que a resolução adotada pelo acórdão recorrido quanto aos efeitos financeiros da condenação não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ.

Afinal, a determinação para o recálculo da rmi da aposentadoria do autor, dependeu de reconhecimento de labor nocivo do período de 01.06.1996 a 21.06.2006 (DER), reconhecido nestes autos, o que se deu com amparo em conjunto probatório colacionado aos autos do processo administrativo que tramitou perante a Autarquia Previdenciária e ensejou a concessão administrativa do benefício em revisão.

Tendo em vista que a averbação do tempo de serviço especial decorreu de provas que instruíram o processo administrativo, a solução dada ao caso pelo v. acórdão não destoa do entendimento firmado no julgamento do Tema 1124/STJ, in verbis:

“2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.”

Posto isso, em juízo de retratação negativo, mantenho o v. acórdão tal como proferido.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONVERTIDA EM ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350/STF. TEMA 1124/STJ. DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação determinado pela E. Vice-Presidência com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em razão de recurso especial interposto pelo INSS, visando verificar possível dissonância entre acórdão recorrido e entendimentos consolidados nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP – Tema 1124.

O INSS sustentou a extinção do feito por falta de interesse de agir ou, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria apenas a partir da citação.

Trata-se de ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com pedido de conversão em aposentadoria especial e efeitos financeiros a partir da DER (21/06/2006), considerando tempo de serviço especial. O acórdão recorrido manteve a condenação do INSS a revisão do benefício, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em:

(i) saber se, à luz do Tema 1124/STJ e do Tema 350/STF, há interesse de agir da parte autora na ausência de requerimento administrativo apto ou em processos ajuizados antes de 03/09/2014;

(ii) determinar a data de início dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário, considerando a apresentação de provas na via administrativa ou exclusivamente em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para as demandas ajuizadas antes de 03/09/2014, a apresentação de contestação de mérito pelo INSS caracteriza interesse de agir, independentemente de prévio requerimento administrativo, nos termos do Tema 350/STF.

Nos autos, a ação foi ajuizada em 15/05/2012 e o INSS citado em 24/10/2012, caracterizando-se interesse de agir da parte autora.

Quanto aos efeitos financeiros, o acórdão recorrido fixou a DER em 21/06/2006 reconhecendo tempo especial do período de 01/06/1996 a 21/06/2006, amparado em provas que foram submetidas à prévia análise administrativa, em consonância com o Tema 1124/STJ.

O recálculo da renda mensal inicial observou o conjunto probatório apresentado na esfera administrativa, não havendo necessidade de alteração do termo inicial do benefício.

A solução adotada pelo acórdão recorrido não se mostra dissociada das teses firmadas pelo STJ e pelo STF, afastando a necessidade de modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Mantido o acórdão recorrido na íntegra. Devolvam-se os autos à E. Vice-Presidência.

Tese de julgamento:

“1. Para ações previdenciárias ajuizadas antes de 03/09/2014, a apresentação de contestação pelo INSS caracteriza interesse de agir, independentemente de prévio requerimento administrativo;

2. O interesse de agir exige que o segurado leve a juízo os mesmos fatos e provas apresentados no processo administrativo;

3. A fixação da data de início dos efeitos financeiros do benefício deve observar a data do requerimento administrativo apto ou a data em que os requisitos do benefício foram efetivamente cumpridos, considerando provas administrativas ou complementares apresentadas em juízo;

4. Em casos de reconhecimento de tempo especial baseado em prova administrativa existente, o termo inicial do benefício não se altera, permanecendo conforme definido na esfera administrativa.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 57; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 08/10/2025, DJEN 06/11/2025; STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03/09/2014, DJe 07/11/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II do CPC manter o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão